Tribunal: TJDFT
Processo: 0714370-47.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL IRREGULAR SITUADO EM ÁREA PÚBLICA. POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE. CESSÃO DE DIREITOS. DIVERGÊNCIA. CADEIA DOMINIAL. POSSE DIRETA. ANIMUS DOMINI. MELHOR POSSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EXCEPCIONALIDADE. MOJORAÇÃO. CABIMENTO.
1. É cabível o manejo de ação possessória entre particulares, ainda que o imóvel objeto da controvérsia esteja em área pública.
2. De acordo com o art. 561 do CPC, a proteção possessória deve ser deferida àquele que provar: a posse prévia; o esbulho; a data de sua ocorrência e a perda da posse.
3. Identificadas incongruências nas cessões de direito, a posse de fato possui maior relevância nas ações possessórias. Assim, a cadeia dominial mais extensa perde força em relação ao exercício da posse direta, com animus domini.
4. Nas hipóteses em que a verba honorária revelar-se irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC. Não sendo o caso, é cabível a fixação dos honorários com base no valor da casua.
5. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e provido.